Tribunal: TJMT
Processo: 0007050-38.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007050-38.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IDALICIO ROSA PIO NETO (APELANTE), WEVERSON ADRIANO VILELA PEREIRA - CPF: 070.088.771-70 (APELANTE), WILLIAM FELIPE MATOS DA SILVA - CPF: 458.151.728-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PENA-BASE NO MÍNIMO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1.1. CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – INCREMENTO AUTORIZADO – 1.2. REPROVÁVEIS CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME – PRESENÇA DE TRÊS QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO DELITO – 1.3.
PREJUDICIALIDADE DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INAPTIDÃO PARA
EXASPERAR A PENA-BASE – SÚMULA No. 444 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO TÉCNICO PARA SE INFERIR A CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DOS AGENTES – 2.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ADMISSÃO ACERCA DO ATO HOMICIDA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – PROCEDÊNCIA – REFLEXO NO CONVENCIMENTO SOBRE A AUTORIA – APLICAÇÃO DE FRAÇÃO REDUTORA INFERIOR A 1/6, NO ENTANTO –

RECURSO PROVIDO EM PARTE – DISSONÂNCIA DO PARECER.

1. 1. Este tribunal sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado no. 49 da TCCR/TJMT, de que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
;

1.2. Se reconhecidas três circunstâncias qualificadoras do crime de Homicídio, é possível usar uma delas para qualificar o crime e as remanescentes para exasperação da pena basilar como circunstâncias e motivos negativos do crime na primeira fase da dosimetria penal;

1.3. Inquéritos policiais e ações penais em andamento não servem para exasperação da pena basilar do réu (Súmula no 444 do STJ), seja em razão dos antecedentes, conduta social ou personalidade negativas ou de qualquer outra circunstância judicial. Igualmente, o comportamento dos réus durante a sessão plenária e a manifestação informal de que tinham a intenção de “arrancar o coração” da vítima não podem ser usados, isoladamente, para analisar os aspectos da conduta social e personalidade dos agentes, por serem necessários outros meios de comprovação para tanto, como
verbi gratia
, um estudo psicológico ou social;

2.
Se um dos réus confessou ser autor do delito, mesmo que mediante a alegação de legítima defesa, suas palavras, certamente, serviram para o convencimento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri sobre a autoria, sendo imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Por outro lado,
“(...) "embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6"

(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020). (...)”
(AgRg no HC 629.152/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Idalicio Rosa Pio Neto
e
Weverson Adriano Vilela Pereira,
contra a sentença em que se materializou a decisão do tribunal do júri, condenando-os como autores do crime de
Homicídio qualificado
(art.
121, §2o, I, III e IV, CP). Enquanto
Weverson
foi apenado com
22 anos
de
reclusão
, à
Idalício
foi imposta a pena de
20 anos
de
reclusão
, fixando-se regime
fechado
a ambos os réus (Id. 101386455 - Pág. 3).

Em suas razões recursais, a defesa requereu a fixação da
pena basilar
dos réus no
mínimo
legal e o reconhecimento da atenuante da
confissão
espontânea relativa ao apelante
Idalício
(Id. 101386465).

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo (Id. 101386469);
igualmente
em parecer a d. PGJ, conforme sumário que segue (Id. 106183970):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de homicídio triplamente qualificado (artigo 121, §2o, inciso I, III e IV do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: Questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo o redimensionamento da pena-base de ambos os apelantes para o mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante Idalicio Rosa Pio Neto – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e

atente ao princípio da individualização da pena, estando muito bem fundamentada a exasperação da pena-base de ambos os apelantes pela negativação de 04 (quatro) circunstâncias judiciais, ao passo que a negativa de aplicação da confissão qualificada ao apelante Idalicio Rosa Pio Neto se deu em razão de sua inutilidade para o esclarecimento dos fatos – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022